Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-97.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800442-97.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAI FIUSA DA SILVA

IMPETRANTE: ADAIAN LIMA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

Segregação
preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, pois, além do delito ter sido cometido em concurso de agentes, se deu mediante grande violência contra a vítima, através da aplicação do golpe conhecido como “mata-leão”, equivalente a um estrangulamento, o que justifica a manutenção da custódia cautelar à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis
. Inteligência da Súmula nº 08 do TJ/PA. – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do ano de 2022, concluída no dia 17 de fevereiro de 2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Adaian Lima de Souza, inscrito na OAB/AP sob o nº 3.949-A, em favor de
RAI FIUSA DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c art. 654
[2]
, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS (
ID - 7861256
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800001-79.2022.8.14.0077 pela prática, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
[3]
.

Aduz que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da
ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão de minhas férias regulamentares, foram redistribuídos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro, que, em 24/01/2022, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou a remessa do feito ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após, o retorno ao meu gabinete (
ID – 7881779
).

Em 25/01/2022, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 7915452
).

Em 07/02/2022, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem (
ID – 8062139
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 654
. O
habeas corpus
poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.

[3]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(...)
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em virtude da ausência dos seus requisitos autorizadores
. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID – 7915454
), o seguinte:

“(...)

A comprovação de indícios suficientes de materialidade e autoria encontram-se substanciados pela oitiva dos policiais militares participantes da prisão em flagrante e da vítima, que relatou que teve seus documentos subtraídos por dois agentes, sendo que um deles, de cabelo verde, ora autuado, havia lhe dado um ‘mata-leão’, e foi encontrado em outro bar com a posse dos bens subtraídos
(id 46367531, p. 5-7).

Da mesma forma,
no caso em concreto, está presente o perigo de liberdade do suspeito apto a fundamentar a prisão preventiva, uma vez que o suposto delito foi cometido com violência a pessoa, demonstrando alta periculosidade
e podendo causar temor social, e principalmente à vítima,
perfazendo a necessidade de garantir a ordem pública
.

Portanto, diante da situação fática analisada,
a conduta perpetrada pelo autuado evidencia periculosidade acentuada
, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante lavrado contra RAI FIUSA DA SILVA e, acolhendo o requerimento ministerial, a CONVERTO em prisão preventiva (....).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar (
ID – 7861257
), o que segue:

“(...)

Assevero que os argumentos trazidos pela Defesa não são suficientes para desautorizar a segregação cautelar, porquanto não desconstituíram os fundamentos que perfizeram a decisão que decretou da prisão preventiva do autuado.

Na espécie,
o perigo de liberdade do custodiado restou caracterizado na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da violência com que foi cometido o suposto delito, mediante um “mata-leão” ao ofendido, indicando periculosidade do preso
apta a provocar temor social e causar medo à vítima, acaso seja o autuado posto em liberdade.

Saliento, por oportuno, que o fato de o agente ser primário e possuir residência fixa não é motivo suficiente para a revogação da cautelar. Ainda,
o fato de ser pai de duas crianças também não implica em causa para a sua liberdade, uma vez que não fora demonstrado ser o único responsável por elas, de modo que pressuponho que hajam familiares promovendo os devidos cuidados
.

Ante o exposto,
acolho o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de RAI FIUSA DA SILVA
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pois o magistrado de piso a decretou com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial, bem como pela gravidade concreta do crime e periculosidade do paciente, evidenciada através do
modus operandi
, pois, além de ter sido cometido em concurso de agentes, se deu mediante grande violência contra a vítima, através do golpe conhecido como “mata-leão”, que é equivalente a um estrangulamento e pode causar até mesmo a morte de uma pessoa, a depender da intensidade e da técnica utilizada.

O juízo de piso expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse diapasão:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente.
Consta que, ao praticar o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de faca, agrediu a vítima, aplicando-lhe um "mata-leão". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

3. Recurso ordinário desprovido.”
(STJ, RHC 87.496 / DF, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22/08/2017) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, incISOS II e VII, DO CÓDIGO PENAL)

- PRISÃO EM FLAGRANTE convertida em preventiva - fundamentação ADEQUADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - PERICULOSIDADE DO Paciente DEMONSTRADA pelas circunstâncias em que ocorreu a empreitada criminosa
-
SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE agentes, QUE desferiram um “mata-leão” contra a VÍTIMA
, ALÉM DE TEREM FEITO USO OSTENSIVO DE UMA FACA, apontando o artefato EM DIREÇÃO AO OFENDIDO -
insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do código de processo penal - EVENTUAIS condições pessoais favoráveis que, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva
- PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - COMPATIBILIDADE COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INVIABILIDADE DE PROJEÇÃO, NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM CASO DE EVENTUAL PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - ORDEM DENEGADA.”
(TJ/PR, HC 0039049-32.2020.8.16.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Ângela Regina Ramina de Lucca - Juíza Convocada, j. 12/08/2020) (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal e, via de consequência,
revogação da prisão preventiva do paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[3]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 18/02/2022